Tribunal: TJMT
Processo: 1015952-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015952-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO MOREIRA - CPF: 054.128.371-58 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia
notificação
(Súmula 359 do STJ).

2.Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas não exige notificação prévia do consumidor, uma vez que seu objetivo é resguardar o interesse público e assegurar a transparência no sistema financeiro.

3. No caso concreto, o relatório do SCR demonstra que a anotação questionada foi removida no mês subsequente ao adimplemento do débito, inexistindo prova de manutenção indevida ou prejuízo moral à parte autora.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interno interposto por
LUCAS RIBEIRO MOREIRA
, em face da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado e manteve a
sentença de primeiro grau
que julgou
improcedentes os pedidos iniciais do autor.

O autor ingressou com ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais
alegando
,
que
teve sua solicitação de crediário negada em junho de 2024 por restrição creditícia, apesar de não possuir nenhuma anotação negativa em órgãos como SERASA. Ao consultar o Banco Central, foi identificado registro de dívida de R$ 559,33 no Sistema de Informações de Crédito (SCR), registrado pelo Banco BMG S.A. em 01/03/2023. O autor alega desconhecer tal débito e não ter contratado qualquer serviço ou celebrado contrato com o réu
.

A
parte
a
gravante
, pretende a reformada decisão monocrática para que haja a condenação em dano moral, e os demais pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Na origem se cuida de Ação Declaratória e Indenizatória em que a parte reclamante alega que a Instituição Bancária manteve inscrição de dívida no SCR do Banco Central, bem como não houve notificação prévia à inscrição.

Como se observa, a
inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica
e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação (Súmula 359 do STJ).

Analisando os autos, verifica-se que o agravante não trouxe ao processo prova inequívoca de que o débito questionado é totalmente inexistente ou que houve erro por parte da agravada. A mera alegação de desconhecimento do débito, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para desconstituir a validade dos registros realizados pela instituição financeira.

No caso dos autos,
inexiste anotação por parte da instituição financeira reclamada no campo prejuízo em período que o consumidor não estava inadimplente ou em prazo superior a 05 (cinco) anos, não havendo em que se falar em qualquer inscrição indevida no caso concreto, ausente qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

Assim, não há como condenar a Agravada ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Agravante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir o nome o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCAS RIBEIRO MOREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da
distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025